Tribunal: TJMT
Processo: 1018701-14.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018701-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), HERMINIO JOSE BAGGIO - CPF: 204.160.910-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DIFERENÇAS IPC E BTN – INTERESSES METAINDIVIDUAIS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –
POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

Segundo o STJ.
“a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ”
– assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HERMINIO JOSE BAGGIO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença nº 1015634-32.2020.8.11.0003, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., declinou da competência para a Subseção da Justiça Federal com competência de âmbito federal sobre a Comarca de Rondonópolis.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a jurisprudência dominante, inclusive do STJ, além da Súmula 42 do mesmo tribunal, Súmula 508 do STF, Súmula 001 do TJMT, artigo 275 do Código Civil, artigo 109, da Constituição Federal, conferem ao agravante a possibilidade de poder adentrar com ação em seu próprio domicílio, bem como ter ferido seu direito, de plano, com a determinação do Magistrado para o envio dos autos para a Justiça Federal.

Anota a impossibilidade de declinação de incompetência relativa de ofício e de prequestionar a matéria.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para manter os autos na Justiça Estadual, na Comarca de Rondonópolis/MT.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi deferida (id. 57204973).

Contraminuta, no Id. 57894461, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, ante a ausência de interesse público, deixa de opinar no presente feito (Id. 62273456)

É o relatório.

Peço dia para Julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

É certo que o contrato entabulado entre as partes se sujeita aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 6º, VIII, do CDC, que entre os direitos básicos do consumidor está a facilitação da defesa de seus direitos. Confira-se:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

É cediço que quando o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, pode o julgador, de ofício, declinar da competência em favor do juízo do domicilio do consumidor, de modo a facilitar a sua defesa.

Ao contrário, quando o consumidor ocupar o polo ativo e ajuizar ação fora de seu domicílio, significa dizer que este abriu mão do benefício.

Vê-se, portanto, que o art. 6º, VIII, do CDC, quando utilizado quanto à fixação da competência, tem natureza híbrida, isto é, somente autoriza a declinação de ofício quando o consumidor ocupa o polo passivo.

Lado outro, a questão envolve competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa.

Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe ao juiz conhecê-la de ofício (Súmula 33/STJ).

Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido a exceção de incompetência (art. 64,
caput
), a sistemática da alegação de incompetência, para todos os fins, não se alterou, apenas a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício (art. 64, § 1º). Já a competência relativa prorroga-se quando o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação (art. 65), o que significa que não pode ser conhecida pelo Juízo sem provocação das partes.

No caso, todavia, a declinação da competência se deu antes mesmo da citação, não havendo, pois, oportunidade para a preliminar de incompetência a ser trazida em contestação.

Logo, sem que o interessado tenha arguido a incompetência, não cabia declaração de ofício, como procedido de plano.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos casos de competência territorial esta só pode ser modificada por meio de exceção, não cabendo declaração de ofício, consoante o exposto no art. 64 do Código de Processo Civil e o entendimento firmado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa. Precedentes. 3. No caso dos autos, trata-se de competência relativa e estando o consumidor no polo ativo da demanda, necessário entender pela irregularidade da decisão que declinou de ofício da competência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”
(TJDFT, Acórdão 1216473, 07165336020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019)

Sequer há que se falar em declinação da competência para a Justiça Federal.

Atina-se, para tanto, que, a despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista.

Neste contexto, a teor dos parâmetros adotados pela redação do artigo 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Todavia, tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros – mormente diante da não circunscrição dos efeitos da sentença a lindes geográficos/territoriais.

É o que se extrai do recurso representativo da controvérsia, REsp nº 1.243.887/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃOLIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.49497. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Repisa-se que o agravante ingressou apenas em desfavor do BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista, vale dizer, inexiste a participação da União ou do Banco Central no polo passivo.

Tratando-se de condenação solidária, tampouco é necessário expor que pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do que estatui o art. 275 do Código Civil.

Destaco, ainda, os enunciados sumulares de nº 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal, e nº 224 do Superior Tribunal de Justiça, pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum.
In verbis
:

“Súmula 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”

“Súmula 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.”

“Súmula 224/STJ: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.”

Em arremate, saliento recente decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, publicada em 06/09/2018, no Conflito de Competência nº 159.097 - MS (2018/0142502-4), respeitante à execução do mesmo título em debate.

No caso, a competência da Justiça Estadual foi declarada, primordialmente, em razão da ausência de pressuposto que atraísse a competência da Justiça Federal.

Por fim, em julgamento recente, esta e. Corte bem analisou matéria semelhante, da qual perfilho,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. [...]”
(N.U 1005168-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e manter a competência para processar e julgar o feito na justiça estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021